Tribunal: TJBA
Processo: 8046270-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046270-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: RODRIGO SILVA VELOSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a citação do réu para contestar o feito sem analisar previamente o pedido liminar de busca e apreensão. O agravante alega que cumpriu todos os requisitos legais para o deferimento da liminar, conforme estabelecido no Decreto-Lei 911/69, e que a decisão agravada ofende o rito especial previsto na legislação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, a apreciação do pedido liminar deve preceder a citação do réu, conforme o rito especial estabelecido na legislação. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei 911/69 estabelece procedimento especial para as ações de busca e apreensão decorrentes de alienação fiduciária, determinando que a apreciação do pedido liminar deve preceder a citação do devedor. 4. A jurisprudência do STJ e do STF tem se posicionado pela constitucionalidade e aplicabilidade do Decreto-Lei 911/69, reforçando seu caráter especial e a necessidade de sua observância nos casos de alienação fiduciária. 5. No caso concreto, o agravante demonstrou o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, comprovando a constituição em mora do devedor, requisito necessário para o deferimento da liminar. 6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, incluindo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, evidenciado pela possibilidade de depreciação do bem alienado, essencial para garantir a satisfação do crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando-se a apreciação imediata do pedido de liminar. Tese de julgamento: "1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, a apreciação do pedido liminar deve preceder a citação do réu, em observância ao rito especial estabelecido na legislação." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º e art. 3º; CPC, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046270-91.2024.8.05.0000, sendo Agravante Itau Unibanco Holding S/A e Agravado Rodrigo Silva Veloso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator